Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO - CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC - FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o). A responsabilidade civil objetiva da empresa, conforme art. 14 do CDC, se baseia na teoria do risco do negócio, obrigando-a a responder pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa.
2. A autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra ANIMA HOLDING S.A E AMC - SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA condenando-as ao reembolso do valor pago pelo curso de pós-graduação e negando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que firmou contrato para realizar um curso de pós-graduação acreditando que este era reconhecido pelo MEC, mas posteriormente descobriu que o curso não possuía o devido credenciamento. A autora busca a reforma da sentença para incluir a indenização por danos morais.
3. No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A recorrente firmou contrato para realização de um curso de pós-graduação com a expectativa de obter progressão funcional em sua carreira. No entanto, foi constatado que a instituição não possuía credenciamento junto ao MEC, caracterizando propaganda enganosa e conduta abusiva.
4. Nesse quadro fático-jurídico, a autora contratou um curso de pós-graduação com a expectativa legítima de obter progressão funcional. A descoberta de que a instituição não possuía credenciamento junto ao MEC frustrou suas expectativas e causou-lhe considerável abalo psicológico. A autora teve suas expectativas de melhoria profissional frustradas e foi induzida a erro por propaganda enganosa, o que configura dano moral.
5. As peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrida, ao veicular informação inverídica sobre o reconhecimento do curso pelo MEC. A situação em que a recorrente foi colocada, ao ter todo o planejamento de sua pós-graduação frustrado, bem como a negligência e má vontade da recorrida em não resolver a questão de forma célere, justifica a condenação ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação ao direito subjetivo da personalidade. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal importância atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
7. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar as recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros legais desde a citação. Sentença mantida nos demais termos.
8. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas ou honorários advocatícios de sucumbência.
9. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.